Tribunal: STF
Processo: Rcl 62407
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Alaide Aparecida Marquez Zavati contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2186249-59.2022.8.26.0000), que, em tese, não teria observado a tese firmada no Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A requerida promoveu ação de cobrança de taxa de condomínio, sendo a Requerente proprietária dos lotes 01; 02; 03; da Quadra 06, Recanto das Águas, em 10.07.2014, no valor de R$ 5.3311,25 (cinco mil trezentos e cinte cinco reais) Proc. 0002062-41.2014.8.26.0416. 



    [...]



    Com envio do processo a 1.ª instância, deu início ao cumprimento de sentença, n.º 000267-19.2022.8.26.0416, em trâmite na 2.ª Vara Cível da Comarca de Panorama - SP, no valor de R$ 94.157,36 (noventa e quatro mil cento e cinquenta e sete reais e trinta seis centavos), a decisão de citação da requerente foi proferida na data de 05.08.2022. 



    Foi interposto Ação Rescisória, com fundamento no tema 492 do Supremo Tribunal Federal, no qual foi extinta Ação Rescisória pela 4ª Grupo de Direito Privado com o fundamento: “Autora que participou de assembleia e efetuou pagamento de taxa associativa anterior, demonstrando sua adesão à associação. Vínculo estabelecido em estatuto social devidamente registrado. Autora, como proprietária de imóvel, tem o dever de pagamento das taxas nos termos do estatuto social e de acordo com o fixado na tese do STF. Ação rescisória extinta, sem resolução do mérito, convertido o depósito inicial em multa. (grifo nosso).” 



    Interposto Recurso Extraordinário foi negado seguimento, foi inadmito nos seguintes termos: ‘Pelo exposto, INADMITO o recurso extraordinário, com base no art. 1.030, V, do CPC, por inaplicável, em princípio, o regime de recursos repetitivos em razão das peculiaridades do caso concreto, ficando, em consequência, prejudicada a pretendida tutela de urgência.’(Doc.3).” 



    Ao final, requer o provimento da “presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja considerada inexigível a pretensão aduzida na exordial, por ofensa ao fundamental da liberdade de associação, legalidade, propriedade privada e Tema 492 STF ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se a acórdão do 4ª Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação rescisória, em julgado que recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão que condenou a autora ao pagamento de taxa associativa. Alegação de violação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 492. Descabimento. Observância à tese fixada no Tema nº 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 695911/SP: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis. Autora que participou de assembleia e efetuou pagamento de taxa associativa anterior, demonstrando sua adesão à associação. Vínculo estabelecido em estatuto social devidamente registrado. Autora, como proprietária de imóvel, tem o dever de pagamento das taxas nos termos do estatuto social e de acordo com o fixado na tese do STF. Ação rescisória extinta, sem resolução do mérito, convertido o depósito inicial em multa.”



    Em consulta ao site do TJSP, verifica-se que desse acórdão foi interposto Recurso Extraordinário, que foi inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Privado.



    Não houve, posteriormente, a interposição de Agravo Interno.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 49.586-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021; Rcl 53.685-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/3/2023; Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente